Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PACIENTE A QUEM FOI CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA, MAS PERMANECEU PRESO EM RAZÃO DE OUTRO MANDADO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ANTERIOR MANDADO DEVERIA TER SIDO BAIXADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE PELA IMPETRANTE. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA AUTORIDADE COATORA PARA ESCLARECER O CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso em flagrante pelo delito de furto simples, ocasião em que que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu-lhe a liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares, porém, diante da existência de outro mandado de prisão em seu desfavor que a impetrante alega que deveria ter sido baixado, a autoridade coatora manteve sua segregação até que sejam efetivados os esclarecimentos necessários quanto ao referido mandado de prisão, não havendo que se cogitar de ilegalidade da decisão.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.